Tribunal: TJDFT
Processo: 0735263-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735263-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLINICA DE ESTETICA GABRIELLA RAUBER EIRELI - ME EMBARGADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Diante da decisão proferida na Reclamação no 0751772-91.2020.8.07.0000 interposta em face de acórdão da Turma, determinando o sobrestamento do curso do processo, aguarde-se o desfecho daquele feito (ID 22325713). (e) Brasília/DF, 20 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito